Tribunal: STF
Processo: HC 80200
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-09-12
Data de publicação: 2000-09-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
PRONÚNCIA.
A sentença de pronúncia deve manifestar-se sobre a prisão
preventiva anteriormente decretada, seja para revogá-la ou para
mantê-la.
A omissão da pronúncia importa na concessão de liberdade ao
paciente.
Não vige mais o princípio da prisão obrigatória decorrente
da pronúncia.
Habeas corpus deferido.